Tribunal: TJBA
Processo: 8008793-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008793-70.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES (OAB:BA8577-A) APELADO: JOSE ESTANISLAU DA ASSUNCAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração da SEDUR no valor de R$ 2.637,86, com fundamento na ausência de interesse de agir, no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ressalva da competência constitucional de cada ente federado constante do Tema 1.184 do STF autoriza o município a fixar, por legislação própria, patamar inferior a R$ 10.000,00 para definição de "baixo valor", afastando a extinção da execução fiscal; e (ii) saber se o ente municipal comprovou o cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 como requisito ao ajuizamento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023) é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4 - A ressalva da competência constitucional de cada ente federado preserva o poder normativo dos entes subnacionais para legislar sobre matérias tributárias de sua competência, mas não lhes confere poder de afastar a incidência de precedente constitucional vinculante por meio de legislação local que fixe patamar inferior ao limite objetivo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. 5 - O parâmetro de R$ 10.000,00 não decorre exclusivamente da Resolução nº 547/2024 do CNJ, mas da própria tese firmada pelo STF em repercussão geral, cuja eficácia vinculante deriva diretamente da Constituição Federal. A lei municipal que fixa patamar inferior não tem o condão de afastar a aplicação do precedente obrigatório. 6 - No caso concreto, a execução foi ajuizada em 27/01/2020, pelo valor de R$ 2.637,86, sem citação válida do executado e sem movimentação útil por prazo superior a um ano, hipótese que se enquadra diretamente no §1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 7 - A comprovação do cumprimento das condições de procedibilidade — tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título — constitui ônus do ente exequente, que não se desincumbe com afirmações genéricas acerca de sua política de cobrança, sendo necessária demonstração específica e individualizada para cada execução. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 8008793-70.2020.8.05.0001, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte Agravada JOSE ESTANISLAU DA ASSUNCAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente